Tribunal: CARF
Processo: 13830.721291/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Os valores referentes à contribuições sociais previdenciárias compensadas indevidamente serão exigidos pelo Fisco com os acréscimos moratórios de que trata o artigo 35, caput, da Lei no 8.212/1991.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação indevida, uma vez presente a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado.
EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO. SEGURADO OBRIGATÓRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
É segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), como empregado, o exercente de mandato eletivo municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social, por força da Lei no 10.887/2004.
DIFERENÇA DE ALÍQUOTA GILRAT/SAT.
A alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. As controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais não são de competência do CARF. Súmula no 28.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.721291/2014-56
ACÓRDÃO
2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CANITAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Os valores referentes à contribuições sociais previdenciárias compensadas
indevidamente serão exigidos pelo Fisco com os acréscimos moratórios de
que trata o artigo 35, caput, da Lei no 8.212/1991.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação indevida, uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da
multa isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento),
calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado.
EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO. SEGURADO OBRIGATÓRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
É segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
como empregado, o exercente de mandato eletivo municipal, desde que
não vinculado a regime próprio de previdência social, por força da Lei no
10.887/2004.
DIFERENÇA DE ALÍQUOTA GILRAT/SAT.
A alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 6806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
2
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. As controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais não são
de competência do CARF. Súmula no 28.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não analisando matéria atinente a processo
distinto para, na parte conhecida, afastar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Correa Lisboa,
Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário trazido pelo Município de Canitar
contra o acórdão 07-36.931 da 5a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade, rejeitou a
impugnação apresentada pelo ora recorrente.
Por bem descrever os fatos, adoto parte do relatório da DRJ, a seguir transcrito:
Fl. 6807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
3

DO LANÇAMENTO

Consoante Relatório Fiscal (REFISC) de fls. 711-721, a ação fiscal iniciada
em 25/04/2013, com a Ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal
(TIPF), teve por objetivo verificar a correção do procedimento de
compensação declarado na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) pelo contribuinte, bem como de verificar a
regularidade dos recolhimentos para o SAT/RAT, resultando na apuração
das infrações abaixo descritas:

COMPENSAÇÕES INDEVIDAS

De acordo com a autoridade lançadora, a fim de justificar as
compensações realizadas, o contribuinte, intimado, apresentou vasta
documentação que se encontra anexa no processo fiscal, na qual expôs
possuir créditos a seu favor, em decorrência do recolhimento de
contribuições previdenciárias a diversos títulos, tais como: do terço
constitucional de férias gozadas e horas Extras, o aviso prévio indenizado,
férias indenizadas e em pecúnia, salário educação, auxílio-creche, auxílio-
doença e auxílio-acidente (15 primeiros dias), abono assiduidade, abono
anual, vale transporte e adicionais de insalubridade, periculosidade e
noturno, alegando também, não se revestirem de caráter remuneratório.

Referidas verbas estão em discussão no Mandado de Segurança n°
0003319-05.2010.4.03.6111, que versa sobre:
Fl. 6808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
4
1) a declaração de inexistência de relação jurídica entre o Município e a
União - Receita Federal do Brasil referente à contribuição patronal
incidente sobre as remunerações pagas a segurados a título de horas
extras e terço constitucional de férias do período de 06/2000 a 06/2010 e
subsequentes;
2) suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária patronal sobre as
mesmas verbas e período citado, até o trânsito em julgado do mandamus; 3) a
determinação à União -RFB que se abstenha da prática tendente a impor ao
Município sanções administrativas.
O feito foi protocolizado em 08/06/2010, perante a 1a Vara Federal - 11a
Subseção Judiciária de Marília/SP. Em primeira instância, o pedido de
segurança denegado, todavia, o Tribunal Regional da 3a Região proveu
parcialmente o recurso de apelação apresentado pelo contribuinte,
concluindo pela exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária
incidente sobre os valores pagos aos empregados da impetrante sobre o
adicional de um terço de férias. No momento da lavratura do AI, o processo
encontrava-se no TRF3, para juízo de admissibilidade dos Recursos
Especial/Extraordinário apresentados pelo impetrante e do impetrado.
Observa a auditoria que não está presente no objeto da ação a compensação
relativa às verbas que pretende desonerar (1/3 constitucional de férias), razão
pela qual procedeu a glosa, e, ainda, que se reconhecido o direito do
impetrante, a compensação deverá observar o art. 170-A do CTN.
Já o Mandado de Mandado de Segurança n° 0000980-39.2011.4.03.6111,
tendo por objetivos: a concessão liminar e final segurança, a fim de declarar a
inexistência de relação jurídica e suspender a exigibilidade das contribuições
patronais incidentes sobre o aviso prévio indenizado, férias indenizadas e em
pecúnia, salário-educação, auxílio creche, auxílio doença e auxílio-acidente
(15 primeiros dias), abono assiduidade, abono anual, vale transporte e
adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno, alegando não se
revestirem de caráter remuneratório. A ação foi protocolizada em
16/03/2011, perante a Ia Vara Federal - 11a SSJ de Marília/SP, onde o sujeito
passivo obteve liminar deferida parcialmente. A sentença de mérito julgou
parcialmente procedente a segurança na data de 27/04/2011. Houve
Apelação em Mandado de Segurança, junto ao TRF3, cujos Autos do processo
se encontram em andamento, conclusos ao relator.

No processo administrativo no 13830.721364/2014-18, foram constituídos os
Autos de Infração cujos créditos tem por objetos rubricas com discussões
quanto à base de incidência da contribuição previdenciária nos processos
judiciais acima indicados.

Fl. 6809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
5
Informa, ainda, que no procedimento fiscal o contribuinte também declarou
ser titular de créditos decorrentes dos recolhimentos de contribuições
previdenciárias patronais incidentes sobre pagamentos de remunerações a
Agentes Políticos (Prefeito e Vice) do período de 07/2007 a 08/2012,
instituído pela Lei 10.887/2004, bem como de outros créditos, decorrentes de
recolhimentos de contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre os
décimos terceiros salários dos exercícios 2007 a 2011.
Sobre as compensações indevidas, registra o REFISC que:
14.1 Os valores compensados na competência 09/2012, no valor total de R$
65.634,01 (Valor Original + Atualização SELIC), calculados na competência
09/2012, referem-se, de acordo com os documentos analisados, a
recolhimentos indevidos de contribuições sociais previdenciárias patronais
(21%) incidentes sobre remunerações pagas a Agentes Políticos, inerentes ao
período de 09/2007 a 08/2012. Todavia, verificando especificamente as
planilhas de cálculos e os resumos gerais das folhas de pagamento (fichas
financeiras) apresentadas, constatamos que as remunerações consideradas
efetivamente como bases de cálculo para as compensações em questão foram
somente às relativas ao Prefeito, de acordo com o período de gestão.
14.2 Esclarecemos que as contribuições previdenciárias do sujeito passivo
decorrente de remunerações pagas aos agentes políticos (Prefeito, no presente
caso), segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, são
exigidas na forma da legislação, vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores. Registre-se que Prefeito e Vice-Prefeito (agentes políticos), desde
que não filiados a Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, são filiados
obrigatórios ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, como o constatado
no caso em tela, com base no art. 12, inciso I, alínea "j" (acrescentada pela Lei
n° 10.887, de 18/06/2004, publicada no D.O.U de 21/06/2004), a partir de 19
de setembro de 2004. Portanto, não há que se falar em compensação dos
créditos, vez que são devidas às respectivas contribuições sociais
previdenciárias patronais.
15.
Quanto aos créditos compensados relacionados às contribuições
previdenciárias patronais, incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados a título de Décimo Terceiro Salário (gratificação
natalina), nos exercícios de 2007 a 2011, ou seja, nas competências 13/2007,
13/2008, 13/2009, 13/2010 e 13/2011, reafirmamos que estas remunerações
integram os salários-de-contribuição para fins de apuração das contribuições
sociais previdenciárias patronais, de acordo com o disciplinado no § 7o do
artigo 28 da Lei n°8.212/1991, bem como pelo §6o do artigo 214 do
Regulamento de Custeio da Previdência Social aprovado pelo Decreto
3.048/99.
15.1 Os valores compensados nas competências 11/2012 a 12/2012 e
13/2012, no valor total de R$ 341.552,95 (Valor Original + Atualização SELIC),
Fl. 6810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
6
calculados na competência 11/2012, referem-se aos recolhimentos de
contribuições sociais previdenciárias patronais incidentes sobre remunerações
pagas a título de Décimos Terceiros Salários. Portanto, por estarem previstas
na legislação previdenciária pertinente, não há que se compensar as
contribuições sociais previdenciárias recolhidas a esse título.
As contribuições devidas, em face das compensações indevidas foram
constituídas nos Autos de Infração de Obrigações Principais, a seguir
relacionados:

1) DEBCAD no 51.051.444-8, relativo às contribuições
previdenciárias de “segurados” recolhidas a menor nas competências 11/2012
a 12 e 13/2012, em razão de compensação indevida, informada em GFIP pelo
sujeito passivo antes do início do procedimento fiscal, constituídas no
levantamento CM – Glosa de Compensação – Segurados – Não judicial,
conforme demonstrativo ANEXO IV ao REFISC.
2) DEBCAD no 51.051.445-6, relativo às contribuições
previdenciárias “de empresas”, recolhidas a menor nas competências 09/2012
e 11/2012 a 12/2012 e 13/2012, em razão das compensações indevidas,
informada em GFIP pelo sujeito passivo antes do início do procedimento
fiscal, constituídas no levantamento CP – Glosa de Compensação – Patronal –
Não judicial, conforme demonstrativo ANEXO IV ao REFISC.
DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES DE RAT AJUSTADO

No AI DEBCAD no 51.051.442-1, foram lançadas diferenças de contribuições
patronais relativas ao RAT Ajustado (percentual do RAT multiplicado pelo FAP
– Fator Acidentário de Prevenção), devidas e não recolhidas, incidentes sobre
o valor total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, assim calculadas:
-
Nas competências 11/2010 a 12/2010 e 13/2010, foram lançadas diferenças
contribuições calculadas com a aplicação da alíquota de 3,37% de RAT
Ajustado sobre o total das remunerações de empregados declaradas em GFIPs
(pois já declaradas e recolhidas as contribuições calculadas com a alíquota de
1,69%, ou seja, o resultado da alíquota de 1% de RAT multiplicada pelo fator
1,69 de FAP), totalizando a alíquota devida em razão da atividade
preponderante neste período no percentual de 5,06%.
- nas competências 01/2011 a 12/2011 e 13/2011 as diferenças de
contribuições foram calculadas com a aplicação da alíquota de 2,33% de RAT
Ajustado sobre o total das remunerações de empregados declaradas em GFIPs
(pois já declaradas e recolhidas as contribuições calculadas com a alíquota de
1,69%, ou seja, o resultado da alíquota de 1% de RAT multiplicada pelo fator
1,69 de FAP), totalizando a alíquota devida em razão da atividade
preponderante neste período no percentual de 4,02%;
Fl. 6811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
7
-
- nas competências 01/2012 a 12/2012 e 13/2012 as diferenças de
contribuições calculadas com a aplicação da alíquota de 2,66% de RAT
Ajustado sobre o total das remunerações de empregados declaradas em GFIPs
(pois já declaradas e recolhidas as contribuições calculadas com a alíquota de
1,69%, ou seja, o resultado da alíquota de 1% de RAT multiplicada pelo fator
1,69 de FAP), totalizando a alíquota devida em razão da atividade
preponderante neste período no percentual de 4,35%.
-
A fim de apurar as alíquotas corretas, e com base na Instrução Normativa - IN
SRF n° 971, de 13/11/2009 (que revogou a IN SRP 03/2005), a auditoria
efetuou a análise dos balancetes de receitas e despesas da contabilidade, que
descrevem as Unidades Orçamentárias e as suas composições por
Secretarias/Departamentos; bem como das folhas de pagamentos (também
departamentalizadas), para determinar a atividade preponderante exercida
pelo Município de Canitar - Prefeitura Municipal. Ficou constatado que a
atividade exercida que possui maior número de empregados é do setor de
Obras e Serviços Municipais em todo o período verificado de 11/2010 a
12/2012 e 13/2012, tendo como alíquota devida de RAT a ser aplicada no
percentual de 3%.
Destarte, o sujeito passivo foi intimado a manifestar sobre o
autoenquadramento a alíquota de 1% de RAT e 1,69 de FAP, todavia não
atendeu a Fiscalização.
Com a finalidade de demonstrar a origem das contribuições lançadas, a
autoridade lançadora elaborou as planilhas constantes dos seguintes anexos:
ANEXOS I A, I B e I C (Por Unidades Orçamentárias, relativas ao período de
11/2010 a 12/2012); ANEXO II (Demonstrativo das Atividades para
enquadramento do RAT) e ANEXO III (Demonstrativo de Bases de Cálculo e de
Diferenças de Contribuições de RAT Ajustado).

DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA DE 150%
Em decorrência da compensação indevida, foi aplicada a multa isolada de
150%, porquanto o sujeito passivo prestou informações me suas GFIP(s) que
não são verdadeiras, prevista no inciso I do art.44 da mesma Lei n° 9.430/96
acima, a qual está sendo exigida no Auto de Infração 51.051.443-0.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Finalmente, foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) -
Processo no 13830.721292/2014-09, porque os fatos apurados constituem,
em tese, crimes contra a ordem tributária e de apropriação indébita.

DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 6812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
8

O sujeito passivo apresentou impugnação à Autuação (fls. 761-767), pelos
motivos e fundamentos nos conjuntos documentais anexos às fls. 814-6246,
que fazem parte integrante da impugnação:

A) DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS/COMPENSATÓRIAS
PASTA I:
• DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL
STF-
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
STJ-SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA
-ART. 201,§ 11°c/c. ART. 40,§2%3"E ART. 195-DA CF
-ART. 28, § 9", "E", 7, DA LEI N° 8.212/91
-IN/RFB- 971/09-ART. 58

PASTA II:

• Do DIREITO A COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ANUÊNCIA DO
JUDICIÁRIO ou RFB "

- FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
• LEI 8383/91 -ART. 66
•IN/RF-900/08-ART. 44
•LEI 8212/91-ART. 89

PASTA III:
• Dos CÁLCULOS
-HORAS EXTRAS
- TERÇO DE FÉRIAS
- DEMAIS ADICIONAIS

PASTA IV:

• DA INAPLICABILIDADE DA REPRESENTAÇÃO FISCAL
- FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

PASTA V:
•"MANDADO DE SEGURANÇA - (M.S) "
- PROC.N" 0003319-05.2010.403.6111
- PROC.N" 0000980-39-2011.403.6111

PASTA VI:
Fl. 6813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
9
• "DECISÕES JUDICIAIS - (M.S) "
MUNICÍPIOS

PASTA VII:
• FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
STF - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
STJ - SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 3AREGIÃO/SP
IA INSTÂNCIA - JUSTIÇA FEDERAL/SP

B) VERBAS 13° SALÁRIO

PASTA I:
• DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE A VERBA 13o SALÁRIO

PASTA II:

•DOS CÁLCULOS
C) SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS (PREFEITO - VLCE E VEREADORES)

PASTA I:
• DO DIREITO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE - SOBRE OS SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS
(PREFEITO- VICE E
VEREADORES)

PASTA II:
•DOS CÁLCULOS

PASTA III
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

D) RAT - RATEIO DE ACIDENTE DE TRABALHO

DO AUTO ENQUADRAMENTO DO RAT
• REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 2% PARA 1 %
• GRAU DE RISCO: 1 %
• ATIVIDADE PREPONDERANTE: EDUCAÇÃO

PASTA I:
• DO DIREITO AO AUTO-STF-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -RAT-RA TEIO
Fl. 6814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
10
ACIDENTE DE TRABALHO
PASTA II:
• DO AUTO ENQUADRAMENTO
-RAT-RATEIO ACIDENTE DE TRABALHO
- -PERÍODO: 07/2007A 12/2012

PASTA III:
• DA ATIVIDADE PREPONDERANTE

PASTA IV:
• DOS CÁLCULOS

PASTA V:
• "MANDADO DE SEGURANÇA - (M.S) " -PROC. N°0002773-51.2013.403.6108
PASTA VI:
• FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Do PEDIDO

EX POSITIS: E, COMO ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS DAS LEIS, QUE REGEM A MATÉRIA
TRIBUTÁRIA, FUNDAMENTADA PELAS ITERATIVAS DECISÕES EMANADAS PELAS CORTES
SUPERIORES "STF - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL"; RE N° 593.068 "REPERCUSSÃO GERAL" E
"STJ -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E "LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA VIGENTE"
CONSTANTES DO BOJO DA EXORDIAL E DOCUMENTOS ANEXOS, REQUER QUE:

I. O DR. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - UNIDADE DE OURINHOS PROCEDA A
"DESCONSTITUIÇÃO" "ANULAÇÃO E O "CANCELAMENTO" INTEGRAL DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS, CONTIDOS NOS "AUTOS DE INFRAÇÕES - DEBCADS N" 51.051.440-5 NO VALOR
R$ 94.989,75, 51.051.441-3 NO VALOR RS 344.394,10, 51.051.444-8 NO VALOR R$
104.972,01, 51.051.4456 NO VALOR R$ 437.263,32 E DEBCAD N° 51.051.442-1 NO VALOR
R$553.278,90A FIM DE QUE SEJA:
A) HOMOLOGADA AS COMPENSAÇÕES EFETUADAS E INFORMADAS NAS "GFIPS" CONSTANTES
DOS DEBCADS N° 51.051.440-5 NO VALOR R$ 94.989,75, 51.051.441-3 NO VALOR R$
344.394,10, 51.051.444-8 NO VALOR R$ 104.972,01, 51.051.445-6 NO VALOR R$ 437.263,32 E
DEBCAD N° 51.051.442-1 NO VALOR R$ 553.278,90, PROVENIENTE DAS VERBAS
DISCRIMINADAS NA "PASTA - Dos CÁLCULOS" POR TEREM SIDO REALIZADAS DE ACORDO COM
JURISPRUDÊNCIA EMANADAS PELO "STF - UPREMO TRIBUNAL FEDERAL E STJ-SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA" LEI 8212//91 - ART. 89, LEI 8383/91 - ART. 66 E IN/RFB -1300/12 -ART.
56.
II. SEJA RECONHECIDO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO AUTO ENQUADRAMENTO NA
"ATIVIDADE PREPONDERANTE - EDUCAÇÃO, GRAU DE RISCO LEVE, ALÍQUOTA DE 1%" A QUAL
AGREGA O MAIOR NUMERO DE FUNCIONÁRIOS PARA ATENDER A "ATIVIDADE FIM", DE
ACORDO COM A "CLASSIFICAÇÃO DO CONCLA - COMISSÃO NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO -
DIVISÃO 85 - EDUCAÇÃO", INCLUSIVE CONSIDERANDO O ITEM "855 - ATIVIDADE DE APOIO A
EDUCAÇÃO", NÃO CONSIDERADO PELO AUDITOR-FISCAL.
Fl. 6815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
11
III. SEJA "DESCARACTERIZADA" A RECLASSIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA "SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO" PARA "OUTRAS SECRETARIAS" EFETUADO PELO AUDITOR-FISCAL COM O INTUITO
DE ALTERAR O GRAU DE RISCO E MAJORAR A ALÍQUOTA DO RAT DE "1%" PARA "2%" COM
BASE NA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO E ALOCAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NAS "ATIVIDADES MEIO E
FIM", DE ACORDO COM "INCISO II, "B", ART. 72 DA IN/RFB N° 1.080/10".
IV. SEJA DETERMINADA "DILIGÊNCIA", COM BASE NO ART. 16, V, DECRETO N° 70.235/72,
JUNTO AO "MUNICÍPIO DE CANITAR", A FIM DE SE CONSTATAR "IN LOCU", QUE OS
FUNCIONÁRIOS ALOCADOS NA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", EXERCEM A "ATIVIDADE FIM" DE
ACORDO COMA CLASSIFICAÇÃO DO "CONCLA - COMISSÃO NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO -
DIVISÃO 85 - EDUCAÇÃO - ITEM 855 - ATIVIDADE DE APOIO A EDUCAÇÃO" E NÃO A
"ATIVIDADE MEIO", NÃO EXECUTANDO INDISTINTAMENTE SERVIÇOS EM OUTRAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
V. SEJA RECONHECIDO O DIREITO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, DETERMINADA PELO ART. 22 - I DA LEI N° 8.212/91, INCIDENTE
SOBRE AS VERBAS DISCRIMINADAS NA "PASTA - DOS CÁLCULOS" REFERENTES AOS DEBCADS
N° 51.051.440-5 NO VALOR R$ 94.989,75, 51.051.441-3 NO VALOR RS 344.394,10,
51.051.444-8 NO VALOR R$ 104.972,01, 51.051.445-6 NO VALOR R$ 437.263,32 E DEBCAD N°
51.051.442-1 NO VALOR R$ 553.278,90, CONSTANTES DESTE RECURSO, E A HOMOLOGAÇÃO
DAS COMPETÊNCIAS REALIZADAS E INFORMADOS EM "GFIP" POR TEREM SIDO REALIZADAS
DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA EMANADAS PELO "STF - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E
STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA" LEI 8212/91 -IN/RFB - 971/09 - ART. 58 INCISO V - ITEM
"I".
VI. SEJA APLICADO O "ART. 151-IH DO CTA"', COM A CONSEQUENTE "SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO", PROVENIENTE DO "RECURSO DE IMPUGNAÇÃO"
INTERPOSTO CONTRA A LAVRATURA DOS "AUTOS-DE-INFRAÇÃO DEBCADS N° 51.051.440-5
NO VALOR R$ 94.989,75, 51.051.441-3 NO VALOR R$ 344.394,10, 51.051.444-8 NO VALOR R$
104.972,01, 51.051.4456 NO VALOR R$ 437.263,32 E DEBCADN"51.051.442-1 NO VALOR R$
553.278,90 ATÉ A DECISÃO FINAL OU TRANSITO EM JULGADO REFERENTE AO RECURSO
INTERPOSTO.
3)
VII. SEJA RECONHECIDO O DIREITO A OBTENÇÃO DA "CND" BEM COMO SE EXIMIR
DE EFETUAR "BLOQUEIO" NA CONTA DO "FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS" E
DE INCLUSÕES NO "CADIN" E ÓRGÃOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS, ATÉ O TRANSITO EM
JULGADO REFERENTE AO RECURSO INTERPOSTO.
DO ACÓRDÃO RECORRIDO

No Julgamento da impugnação , a turma da DRJ, por unanimidade, rejeitou os
argumentos apresentados, sendo mantido o crédito tributário:
O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Os valores referentes à contribuições sociais previdenciárias compensadas
indevidamente serão exigidos pelo Fisco com os acréscimos moratórios de
que trata o artigo 35, caput, da Lei no 8.212/1991.
Fl. 6816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
12
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação indevida, uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa
isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada com
base no valor total do débito indevidamente compensado.
EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO. SEGURADO OBRIGATÓRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
É segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), como
empregado, o exercente de mandato eletivo municipal, desde que não
vinculado a regime próprio de previdência social, por força da Lei no
10.887/2004.
DIFERENÇA DE ALÍQUOTA GILRAT/SAT.
A alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau
de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os pagamentos legalmente considerados como salário-de-contribuição para
fins previdenciários compõem a base de cálculo das contribuições devidas à
Seguridade Social.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2012
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O Auditor-Fiscal formalizará representação fiscal para fins penais sempre
que, no exercício de suas funções internas ou externas, tiver conhecimento
da ocorrência, em tese, de crime de ação penal pública que não dependa
de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça.
APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO PODER
JUDICIÁRIO.
A discussão sobre a ocorrência ou não de crime não é matéria de
competência dos órgãos que atuam no processo administrativo fiscal.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de
diligência, indeferindo-o se a entender desnecessária, protelatória ou
impraticável.
Fl. 6817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
13

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O recorrente teve ciência do acórdão em 21/05/2015 e em 19/06/2015 apresentou
seu recurso voluntário, nos seguintes termos:
Traz preliminar acerca de verbas que entende indenizatórias ( que, conforme
descrito no relatório fiscal, são objeto de duas ações e constituem processo apartado deste) ,
trazendo argumentos acerca dos itens 13 salário e das compensações de valores referentes a
contribuições de agentes políticos (estas duas tratadas neste processo e objeto de glosa de
compensações sob o título GLOSA COMPENS _ Patronal /SEG NÃO JUDICIAL)
Traz em sede preliminar questionamento acerca do enquadramento no RAT ,
alegando que a atividade preponderante do município seria a de educação e, neste contexto, o
RAT aplicável seria de 1%, se considerados segurados vinculados às atividades auxiliares de
educação.
Alega que até mesmo a Receita Federal, em procedimentos fiscalizatórios ,
reconhece a possibilidade de enquadramento em alíquota distinta daquela usual da administração
pública (administração pública em geral).
Do mérito

Traz em pastas segregadas, argumentação acerca de:
a) Verbas indenizatórias – a fim de justificar as compensações realizadas,
colacionando uma série de jurisprudências em ações das quais não é parte
b) Do Direito a compensação administrativa sem anuência do Judiciário e RFB
c) Dos Cálculos de rubricas (horas extras e terço e férias) – Situação vinculada ao
processo 13830.721364/2014-18
d) Da inaplicabilidade da Representação Fiscal para Fins Penais
e) Dos processos judiciais da recorrente Situação vinculada ao processo
13830.721364/2014-18, sendo destacado, a partir do lançamento, que a multa
isolada aplicada (esta sim vinculada a este processo) tem como fundamento a
compensação de créditos vinculados à ação judicial não transitada em julgado
f) Da aplicação da multa isolada decorrente da Glosa de Compensações (150%)
onde colaciona jurisprudências deste conselho acerca da necessidade de
Fl. 6818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
14
justificativa para a imputação da multa em litígio, apontando argumentos de
inexistência de fraude, dolo ou simulação

Nas conclusões solicita o cancelamento dos 4 débitos decorrentes desta autuação.
Sem contrarrazões
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator

Verifica-se que o Recurso voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido:
- Das matérias estranhas ao processo: importa destacar que as matérias atinentes aos
processos Mandados de Segurança PROC.N" 0003319-05.2010.403.6111
PROC.N" 0000980-39-2011.403.6111 assim como o item do cálculo das
respectivas rubricas tratam de verbas entendidas como indenizatórias e que foram
objeto de lançamento especifico em processo distinto, de sorte que seu
conhecimento neste contexto e limita à temporalidade, a fim de permitir constatar a
ausência do trânsito em julgado para fins de análise da multa isolada aplicada.

Restaria a alegação de uma questão preliminar de inconstitucionalidade, em relação
à contribuição dos agentes políticos.
Tal situação fora enfrentada pelo acórdão recorrido, nos seguintes termos
Discorre quanto a declaração de inconstitucionalidade da exigência tributária contida
na Lei no 9.506/97, acerca dos efeitos da decisão e da eficácia da suspensão, pela
Resolução no 26 do Senado Federal, da execução da alínea “h”, do inciso |I do art. 12
da Lei o 8.212, de 1991, acrescentada pelo parágrafo 1o do artigo 13 da Lei no 9.506,
de 1997, a qual produz efeitos ex tunc, ou seja, desde a entrada em vigor da norma
declarada inconstitucional.
Trata, ainda, do reconhecimento por parte da Administração, do direito à
compensação dos valores indevidamente recolhidos, considerando a Resolução no
26, de 2006 (Portaria 133, de 02/05/2006, IN MPS/SRF no 15, de 12/09/2006),
discorrendo que as restrições impostas na referida legislação visam obstruir a
compensação instituída pelo art. 66 da Lei no 8.383, de 1991, sendo, portanto,
ilegais, conforme reconhecido em decisões proferidas em Mandados de Segurança
(dos quais o Município de Canitar não é parte), que cita.
No tocante ao superveniente art. 4o da Lei no 10.887, de 2004, argumenta que
diversos municípios impetraram mandados de segurança, objetivando afastar a
Fl. 6819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
15
contribuição incidente sobre o subsídios dos exercentes de mandato eletivo,
defendendo que os vícios que maculavam a Lei no 9.506, de 1997, permanecem na
Lei no 10.887/2004.
Impacta destacar que, em sede de análise do recurso administrativo descabido o
julgador analisar a constitucionalidade da Lei Tributária.
Como descrito anteriormente, a questão trazida na lei Lei no 10.887, de 2004, já foi
amplamente discutida na 2a Seção deste d. Conselho, sendo este considerado plenamente válido,
com todos os seus efeitos.
Ressalta-se, ainda, a Súmula CARF no 02, de observância obrigatória por este d.
Conselho: Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, afasto a preliminar suscitada
No que tange à análise das rubricas e do GILRAT, entendo que na realidade não são
objeto de análise em sede preliminar, confundindo-se com o mérito a ser tratado, ao qual
passamos, de imediato à abordagem

GILRAT - Acerca deste tema o acórdão recorrido nos permite revisitar o Relatório de
Lançamento, onde a autoridade fiscal, em atendimento aos apontamentos do recorrente, realiza
análise para que a apuração da alíquota aplicada efetivamente apontasse a atividade
preponderante:
No AI DEBCAD no 51.051.442-1, foram lançadas diferenças de
contribuições patronais relativas ao RAT Ajustado (percentual do RAT
multiplicado pelo FAP – Fator Acidentário de Prevenção), devidas e não
recolhidas, incidentes sobre o valor total das remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados.

A autoridade lançadora informa que o sujeito passivo informou a alíquota
de 1% no auto enquadramento do FAP, e o adicional de PAF de 1,69%.
Nas GFIP, o sujeito passivo informou como Atividade principal e
preponderante nas competências 11/2010 a 05/2012 o CNAE 8411-6/00 -
Administração Pública em Geral (correspondente a alíquota de 2% de
acordo com o anexo V do Decreto n. 3.048/99).
Já nas competências 06/2012 a 12/2012 (inclusive 13/2012), o sujeito
passivo informou o CNAE 8411-6/00 como atividade principal e o CNAE
85.13-9/00 como atividade preponderante (Educação).

A fim de apurar as alíquotas corretas, e com base na Instrução Normativa -
IN SRF n° 971, de 13/11/2009 (que revogou a IN SRP 03/2005), a auditoria
Fl. 6820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
16
efetuou a análise dos balancetes de receitas e despesas da contabilidade,
que descrevem as Unidades Orçamentárias e as suas composições por
Secretarias/Departamentos, bem como das folhas de pagamentos
(também
departamentalizadas),
para
determinar
a
atividade
preponderante exercida pelo Município de Canitar - Prefeitura Municipal.
Resultou dessa análise que a atividade exercida que possui maior número
de empregados é do setor de Obras e Serviços Municipais, em todo o
período verificado de 11/2010 a 12/2012 e 13/2012, aplicando a alíquota
de RAT no percentual de 3%.
Ainda, para fins de demonstrar a origem das contribuições lançadas,
elaborou as planilhas constantes dos seguintes anexos: ANEXOS I A, I B e I
C (Por Unidades Orçamentárias, relativas ao período de 11/2010 a
12/2012); ANEXO II (Demonstrativo das Atividades para enquadramento
do RAT) e ANEXO III (Demonstrativo de Bases de Cálculo e de Diferenças de
Contribuições de RAT Ajustado).
Destarte, o sujeito passivo foi intimado a se manifestar sobre o
autoenquadramento na alíquota de 1% de RAT e 1,69 de FAP, todavia não
se manifestou no procedimento fiscal.
Foram constituídas, dessa forma, as contribuições oriundas das
divergências de contribuições, conforme especificado pela autoridade
fiscal:
-
Nas competências 11/2010 a 12/2010 e 13/2010, foram lançadas
diferenças contribuições calculadas com a aplicação da alíquota de 3,37%
de RAT Ajustado sobre o total das remunerações de empregados
declaradas em GFIPs (pois já declaradas e recolhidas as contribuições
calculadas com a alíquota de 1,69%, ou seja, o resultado da alíquota de 1%
de RAT multiplicada pelo fator 1,69 de FAP), totalizando a alíquota devida
em razão da atividade preponderante neste período no percentual de
5,06%.
-
nas competências 01/2011 a 12/2011 e 13/2011 as diferenças de
contribuições foram calculadas com a aplicação da alíquota de 2,33% de
RAT Ajustado sobre
do total das remunerações de empregados declaradas em GFIPs (pois já
declaradas e recolhidas as contribuições calculadas com a alíquota de
1,69%, ou seja, o resultado da alíquota de 1% de RAT multiplicada pelo
fator 1,69 de FAP), totalizando a alíquota devida em razão da atividade
preponderante neste período no percentual de 4,02%;
- nas competências 01/2012 a 12/2012 e 13/2012 as diferenças de
contribuições calculadas com a aplicação da alíquota de 2,66% de RAT
Ajustado sobre o total das remunerações de empregados declaradas em
GFIPs (pois já declaradas e recolhidas as contribuições calculadas com a
Fl. 6821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
17
alíquota de 1,69%, ou seja, o resultado da alíquota de 1% de RAT
multiplicada pelo fator 1,69 de FAP), totalizando a alíquota devida em
razão da atividade preponderante neste período no percentual de 4,35%.
Por ocasião da impugnação, o contribuinte teceu inúmeras considerações
acerca do auto enquadramento no RAT, da aferição do grau de risco, da
atividade preponderante, dentre outros, como se infere do item D) RAT -
RATEIO ACIDENTE DE TRABALHO da impugnação, e anexos identificados
como Pasta I a VI.
No tocante aos recolhimentos para o SAT/RAT, o contribuinte alega que
exerce diversas atividades, com graus de risco variados, conforme quadro
de fl. 2.526:

Defende, na esteira da jurisprudência do STF e STJ, que o cálculo da
alíquota do RAT deverá ser efetuado segundo o critério da preponderância,
ou seja, de maior ocupação dos segurados, independentemente do
número de CNPJ (matriz e filial), sendo essa uma faculdade, também
extensiva aos órgãos públicos, uma vez que equiparados à empresas.
Defende, ainda, que o autoenquadramento independe de perícia, e poderá
ser efetuado de acordo com as informações disponibilizadas ao Fisco
(INSS) mensalmente. Cita ainda o contribuinte, diversas decisões judiciais
exemplificativas, acerca da matéria.

Elabora organogramas das atividades desempenhadas pelo Município de
Canitar, que apontam que a atividade preponderante é a de Educação (em
média 50%). Os organogramas e documentos pertinentes se referem a
todas as competências lançadas, a saber: competências 07/2007 a
12/2007 (fls. 2561-2562), 08/2008 a 12/2008 (fls. 2563-2564), 01/2009 a
12/2009 (fls. 2761-2892), 01/2010 a 12/2010 (fls. 2893 –3834), 01/2011 a
12/2011 (fls. 3835-4799), 01/2012 a 12/2012 (fls. 4800 –5821). Para cada
competência, o contribuinte elaborou organogramas mensais para fins de
Fl. 6822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
18
auto enquadramento, apresentando, ainda, cópias das folhas de
pagamento para respaldar suas alegações.
Elaborou o impugnante, ainda, memória de cálculo do crédito atualizado,
fl. 5.847, referente a recolhimentos do período de 09/2007 a 12/2008,
todavia, não há notícias de que tenha procedido a compensação
administrativa de tais importâncias, não sendo objeto desses autos.

Verifica-se também do bojo da documentação apresentada (fls.
58675882), que o contribuinte havia ajuizado o Mandado de Segurança no
000228881.2009.403.6111 em 07/05/2009, contra o Delegado da Receita
Federal do Brasil em Marília, voltando-se contra as alterações do Decreto
no 3.048, de 1999, promovidas pelo Decreto no 6.042, de 2007, que
modificou o grau de risco a que se encontrava sujeita para efeito do SAT
(GIRLAT) Buscava a concessão de ordem para realizar seu
autoenquadramento a partir de junho de 2007 no grau de risco que
entendia adequado, de acordo com sua atividade preponderante, e
conforme a Súmula 451 do STJ.
A decisão de primeira instância rejeitou o pedido e denegou a segurança
impetrada. Ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo Município de
Canitar, o Tribunal Regional Federal da 3a Região (fls. 404 e seguintes)
negou seguimento à apelação. De acordo com a consulta processual de fl.
408, houve a baixa definitiva à Seção de Origem em 27/09/2011.
Pois bem, são estes os aspectos que permeiam a lide, e, em análise dos
mesmos, mais uma vez o pedido do contribuinte não pode ser acolhido.

Inicialmente, cabe esclarecer que a contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios previdenciários concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho – GILRAT, tem por fundamento o art. 22, inciso II, da Lei no
8.212, de 1991. Esse dispositivo legal determina que a alíquota da
contribuição é de 1%, 2% ou 3%, conforme seja o grau de risco da atividade
preponderante desenvolvida pela empresa, ou seja, aquela que congrega o
maior número de segurados. No §3o1 do mesmo dispositivo é preconizado
que a alteração do enquadramento da empresa, baseado nas estatísticas
de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, constitui ato atribuído
pelo legislador exclusivamente ao Ministério da Previdência Social.

Utilizando-se da prerrogativa outorgada pelo legislador, o Decreto no
3.048, de 1999, Regulamento da Previdência Social – RPS, em seu anexo

1 3o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do
trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II
deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes.
Fl. 6823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
19
V, trouxe a relação das atividades e respectivas atividades aplicáveis,
conforme a classificação nacional de atividades econômicas (CNAE).
No período alcançado pelo lançamento, a definição das atividades e
alíquotas aplicáveis estava regulamentada pelo Decreto no 6.957, de 9 de
setembro de 2009, que trouxe uma nova classificação dos graus de riscos
para o anexo V do Decreto no 3.048, de 1999, nestes termos:
DECRETO no 6.957, DE 9 DE SETEMBRO DE 2009.
Altera o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no3.048, de 6 de maio
de 1999, no tocante à aplicação, acompanhamento e avaliação do Fator Acidentário de
Prevenção-FAP.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da
Constituição, e tendo em vista o disposto nas Leis nos8.212, de 24 de julho de 1991,
8.213, de 24 de julho de 1991, e 11.430, de 26 de dezembro de 2006,
(...)
Art.2o Os Anexos II e V do Regulamento da Previdência Social passam a vigorar na
forma dos Anexos a este Decreto.
Art.3o No ano de 2010, o Fator Acidentário de Prevenção - FAP, na redação dada
por este Decreto, será aplicado, no que exceder a um inteiro, com redução de vinte
e cinco por cento, consistindo dessa forma num multiplicador variável num
intervalo contínuo de um inteiro a um inteiro e setenta e cinco centésimos.
Art.4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus
efeitos, quanto à nova redação dada ao Anexo V do Regulamento da Previdência
Social, a partir do primeiro dia do mês de janeiro de 2010, mantidas até essa data
as contribuições devidas na forma da legislação precedente.
Art.5o Revoga-se o§ 3odo art. 202-A do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no3.048, de 6 de maio de 1999.

Referido Decreto entrou em vigor em na data da sua publicação, em 10.09.2009,
todavia, a alteração do percentual dos graus de riscos, estabelecidas pelo novo Anexo V, passou a
ser exigida a partir de 1o de janeiro de 2010.
Para o período de regência, consoante alteração introduzida pelo Decreto
n o 6.957, de 2009 ao anexo V do Decreto no 3.048, de 1999, o grau de
risco para as atividades referentes ao CNAE 8411-6/00 - Administração
Pública em Geral é de 2%.

Além disso, a partir de 01/2010, a alíquota de contribuição de um, dois ou
três por cento, destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria
especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
Fl. 6824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
20
poderá ser reduzida, em até 50%, ou aumentada, em até 100%, conforme
dispõe o art. 202-A do RPS, em razão do desempenho da empresa em
relação à respectiva atividade econômica.

No âmbito da Secretaria da Receita Federal, cumpre observar, ainda, as
disposições da Instrução Normativa no 971, de 17.11.2009, vigente no
período de ocorrência do fato gerador:

Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa,
são:
(...)
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços, observado o disposto no inciso I
do art. 57, correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a)
1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b)
2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado médio;
c)
3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado grave;
(...)
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no grau
de risco da atividade, observadas as seguintes regras: (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.071, de 15 de setembro de 2010)
I - cabe à pessoa jurídica classificar a atividade por ela desenvolvida e atribuir-lhe
o grau de risco correspondente, com base no Anexo I, desta Instrução Normativa,
sem prejuízo da atuação, de ofício, da autoridade administrativa;
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.071, de 15 de setembro de
2010)
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade
econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo
V do RPS, que foi reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo
às seguintes disposições: (Redação dada pela Instrução Normativa
RFB no 1.080, de 3 de novembro de 2010)
a)
a empresa com 1 (um) estabelecimento e uma única atividade econômica,
enquadrar-se-á na respectiva atividade; (Incluída pela Instrução Normativa RFB
no 1.080, de 3 de novembro de 2010)
Fl. 6825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
21
b)
a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade
econômica, simulará o enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como
preponderante, aquela que tem o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos; (Incluída pela Instrução Normativa RFB no 1.080, de 3 de
novembro de 2010)
c)
a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e diversas atividades
econômicas deverá somar o número de segurados alocados na mesma atividade
em todos os estabelecimentos, prevalecendo como preponderante a atividade
que ocupa o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos,
considerados todos os estabelecimentos; (Incluída pela Instrução Normativa
RFB no 1.080, de 3 de novembro de 2010)
c)
a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma)
atividade econômica deverá somar o número de segurados alocados na mesma
atividade em toda a empresa e considerar preponderante aquela atividade que
ocupar o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos,
aplicando o correspondente grau de risco a todos os estabelecimentos da
empresa, exceto às obras de construção civil, para as quais será observado o
inciso III deste parágrafo. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no
1.238, de 11 de janeiro de 2012)
d)
os órgãos da Administração Pública Direta, tais como Prefeituras,
Câmaras, Assembleias Legislativas, Secretarias e Tribunais, identificados com
inscrição no CNPJ, enquadrar-se-ão na respectiva atividade, observado o
disposto no § 9o; e (Incluída pela Instrução Normativa RFB no 1.080, de 3 de
novembro de
2010)
e)
a empresa de trabalho temporário enquadrar-se-á na atividade com a
descrição "7820-5/00 Locação de Mão de Obra Temporária" constante da relação
mencionada no caput deste inciso; (Incluída pela Instrução Normativa RFB no
1.080, de 3 de novembro de 2010)
II - na hipótese de a pessoa jurídica desenvolver mais de uma atividade,
prevalecerá, para fins de classificação, a atividade preponderante, assim
considerada a que representa o objeto social da empresa, ou a unidade de
produto, para a qual convergem as demais em regime de conexão funcional (CLT,
art. 581, § 2o);(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.071, de 15 de
setembro de 2010)
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, na empresa, o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, observado
que: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.080, de 3 de novembro de
2010)
a)
apurado na empresa ou no órgão do poder público, o mesmo número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas
distintas, considerar-se-á como preponderante aquela que corresponder ao maior
grau de risco; (Incluída pela Instrução Normativa RFB no 1.080, de 3 de novembro
de 2010)
b)
não serão considerados os segurados empregados que prestam serviços
em atividades-meio, para a apuração do grau de risco, assim entendidas aquelas
que auxiliam ou complementam indistintamente as diversas atividades
Fl. 6826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
22
econômicas da empresa, tais como serviços de administração geral, recepção,
faturamento, cobrança, contabilidade, vigilância, dentre outros; (Incluída pela
Instrução Normativa RFB no 1.080, de 3 de novembro de 2010)
III - se nenhuma das atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica se caracterizar
como preponderante, classificar-se-á cada uma delas de acordo com o código
CNAE, na forma do inciso I; (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no
1.071, de 15 de setembro de 2010)
III
- a obra de construção civil edificada por empresa cujo objeto social não
seja construção ou prestação de serviços na área de construção civil será
enquadrada no código CNAE e grau de risco próprios da construção civil, e não da
atividade econômica desenvolvida pela empresa; os trabalhadores alocados na
obra não serão considerados para os fins do inciso I; (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.080, de 3 de novembro de 2010)
IV
- o grau de risco apurado na forma dos incisos I a III será aplicado a todos
os estabelecimentos da pessoa jurídica, exceto à obra de construção civil, para a
qual será considerado o grau de risco da atividade; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.071, de 15 de setembro de 2010)
IV
- verificado erro no autoenquadramento, a RFB adotará as medidas
necessárias à sua correção e, se for o caso, constituirá o crédito tributário
decorrente. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.080, de 3 de
novembro de 2010)
V
- a atividade desenvolvida pela empresa de trabalho temporário é
classificada como locação de mão de obra temporária (CNAE 7820-5/00);
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.071, de 15 de setembro de
2010)(Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1.080, de 3 de novembro de
2010)
VI
- na hipótese de reclassificação de que resulte maior grau de risco, a
autoridade administrativa constituirá o crédito tributário correspondente;
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.071, de 15 de setembro de
2010)(Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1.080, de 3 de novembro de
2010)
VII
- em caso de discordância, o sujeito passivo poderá, em 30 (trinta) dias,
impugnar o ato de reclassificação da atividade ou o lançamento dele decorrente,
observado, quanto a este, o rito estabelecido pelo Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.071, de 15 de
setembro de 2010)(Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1.080, de 3 de
novembro de 2010)
(...)
§ 9o Na hipótese de um órgão da Administração Pública Direta com inscrição
própria no CNPJ ter a ele vinculados órgãos sem inscrição no CNPJ, aplicar-se-á o
disposto na alínea "c" do inciso I do § 1o.

Consoante se infere da legislação, para apurar a atividade preponderante,
a empresa (ou o órgão público equiparado), sob sua responsabilidade, fará
Fl. 6827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
23
o enquadramento da atividade nos correspondentes graus de risco,
mensalmente, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco prevista no Anexo V do RPS, obedecendo
as seguintes disposições:

a)
A empresa com um estabelecimento e uma única atividade econômica,
enquadrar-se-á na respectiva atividade;
b)
A empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade
econômica deverá simular o enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como
preponderante, aquela que tenha o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos;
c)
A empresa com mais de um estabelecimento e diversas atividades
econômicas deverá somar o número de segurados alocados na mesma atividade
em todos os estabelecimentos, prevalecendo como preponderante a atividade que
ocupe o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos,
considerados todos os estabelecimentos;
Para a apuração do grau de risco, não serão considerados os segurados
empregados que prestam serviços em atividade-meio, assim entendidas
aquelas que auxiliam ou complementam indistintamente as diversas atividades
econômicas da empresa, tais como serviços de administração geral, recepção,
faturamento, cobrança, contabilidade, vigilância, dentre outros.

Além
dessas
regras,
cumpre
ainda
observar
o
superveniente PARECER PGFN/CRJ/No 2.120, de 10 de novembro de 2011, que
expressamente firma o seguinte entendimento no âmbito da Fazenda
Nacional: (...)contribuição Previdenciária. Alíquota da contribuição para o
Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). Grau de risco da atividade
desenvolvida em cada estabelecimento empresarial individualizado pelo seu
CNPJ, ou pelo grau do risco da atividade preponderante quando houver
apenas um registro.
Tal Parecer, prolatado em face da reiterada jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça e aprovado que foi pelo Ministro da Fazenda
por meio do Despacho de 13/12/2011, vincula os agentes e/ou órgãos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB, por conta dos §§ 4o e 5o do art. 19
da Lei no 10.522, de 2002.
E, corroborando com o posicionamento adotado pelo
Parecer o Ato Declaratório n.o 11/2011, da PGFN, que assim dispôs:
“nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o
Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em
cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.”
No caso dos autos, o motivo para a autuação, apontado pela autoridade fiscal,
foi o fato do Município de Canitar informar na GFIP a alíquota de 1% a título
Fl. 6828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
24
de RAT no período de 01/2010 a 12/2012, enquanto, com base nos elementos
documentais apresentados na ação fiscal, constatou-se que sua atividade está
vinculada ao grau de risco 3 (grave), com percentual de alíquota de SAT de 3%,
uma vez que a maioria dos trabalhadores está vinculado ao setor de obras e
serviços.
O contribuinte discorda da motivação para o lançamento, aduzindo que a
maioria dos segurados vinculados ao Município de Canitar encontram-se
alocados na atividade de Educação.
Ocorre que, no procedimento fiscal, a autoridade fiscalizadora não somente
descreveu o motivo pelo qual considerou equivocado o recolhimento do SAT
feito pela empresa, mas também promoveu o enquadramento na atividade
preponderante, na forma definida no RPS, com base nos documentos
informativos da Prefeitura Municipal.
Nas planilhas de fls. 722 a 730 (Anexo I-A, 2010), fls. 731-740 (Anexo IB, 2011)
e fls. 741-750 (Anexo I-C, 2012), a autoridade lançadora elaborou
demonstrativos por Unidades Orçamentárias, relativas ao período de 11/2010
a 12/2012, onde indica o nome e a atividade dos trabalhadores (anexo I-A-
2010, anexo I-B-2011), bem como se a atividade exercida é a atividade-fim ou
a atividade-meio, indicando, ainda, outro dado importante, se o trabalhador
foi redirecionado para outro setor, onde exerce atividade típica, finalística:

Também elaborou demonstrativo das atividades para enquadramento do RAT,
(anexo II – fls 2662 do acórdão recorrido):
Fl. 6829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
25

Anote-se que nas competências 11/2010 a 05/2012, a alíquota informada
pelo Município de Canitar sequer corresponde a atividade principal e
preponderante informada na GFIP (CNAE no 8411-6/00 - Administração
Pública em Geral), e, nas competências 06/2012 a 12/2012, a autoridade
lançadora verificou que a atividade principal informada na GFIP não
corresponde aquela onde estão alocados o maior número de segurados.

Por sua vez, como já mencionado, a autoridade lançadora procedeu a
análise da atividade preponderante com base nas dotações orçamentárias
e folhas de pagamento
apresentadas, verificando, dessa forma, a efetiva atividade exercida pelos
segurados a serviço do Município de Canitar.
Dessa forma, na unidade orçamentária no 09, considerou na coluna “R”, os
segurados alocados em outros departamentos, mas que também exerciam
atividades inerentes ao setor de obras e serviços.
Fl. 6830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
26
Já nos organogramas do contribuinte, não se pode inferir que tenha sido
consideradas a atividade exercida pelo trabalhador, especialmente
daqueles alocados em departamentos diversos dos que tenham sido
contratados inicialmente para laborar. Verifica-se que o levantamento
levou em conta a função do trabalhador (contratado) e o respectivo CBO,
sem atentar para a efetiva atividade exercida, ou seja, para os casos em
que o trabalhador foi redirecionado para outros departamentos.
Nessa linha de entendimento, constata-se que, de fato, o maior número
de trabalhadores da Prefeitura Municipal de Canitar está alocado na
atividade de obras e serviços, e, portanto, sujeitos a alíquota de 3%.
Ou seja, a adoção da alíquota de tipicidade (Órgão da Administração
Pública) na realidade fora benéfica ao recorrente.

Portando, deve ser mantido o lançamento das divergências de
recolhimento da alíquota de SAT/RAT.
O recorrente, ao trazer à bailar consistente jurisprudência acerca da possibilidade
de enquadramento, onde se reconhece, em diversos casos que a atividade preponderante em
outros municípios é distinta daquela que resulta em alíquota majorada, no mérito, tem razão ao
alegar que a jurisprudência determina que o quantitativo de empregados que atuam na atividade
empresarial tem preponderância sobre o CNAE proposto. Entretanto, é imperativo ressalvar que a
tabela, disposta por CNAE, nada mais é do que o resultado estatístico, em cada tipologia de
atividade econômica, construída a partir das estatísticas de acidentes e afastamentos por
motivação laboral.
Obviamente falamos da média para o segmento. E, nesta construção, o filtro
individualizador é justamente o FAP, que é calculado por empresa (no caso do município, que tem
apenas um estabelecimento, sequer existe o debate de indicadores distintos para matriz e filial –
pertinente na discussão comparativa, sobremaneira quando temos plantas antigas e modernas
numa mesma empresa, onde as disparidades podem de fato ser significativas).
A análise do cenário próprio de cada município, com suas peculiaridades e com seu
quadro de servidores pode sim determinar a aplicação de alíquotas distintas.
No caso em tela o município alegara possuir servidores alocados em diferentes
atividades, cujas alíquotas variavam entre 1%, 2% ou 3%> Neste contexto, dado tratar-se de
estabelecimento único, a autoridade fiscal, ao proceder ao enquadramento do quadro de
servidores, apurou, de forma conclusiva e fundamentada, que a alíquota aplicável ao caso
concreto seria de 3% e assim procedeu ao lançamento.
Em que pese reconhecermos a possibilidade de que, na análise do caso concreto se
aplicar alíquota determinada pela atividade preponderante, que se apura pela quantidade de
vínculos funcionais a ela ligados, a constatação neste caso é a da incidência da alíquota apontada
pela autoridade fiscal, não sendo cabível qualquer reparo ao acórdão recorrido neste item.
Fl. 6831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
27

Da Remuneração de Agentes Políticos – Possibilidade de compensação

Quanto ao reconhecimento de que, no intervalo entre novembro de 1999 e 18 de
setembro de 2004 os agentes políticos ficaram apartados da obrigatoriedade de contribuição
para o RGPS, trata-se de fato notório. Todavia, para realizar o aproveitamento de direito
creditório, era necessário que o ente observasse dispositivos em normativos da Secretaria da
Receita Previdenciária, notadamente a IN SRP 015/2006, que disciplinava a matéria. J
No caso em discussão, os “créditos “ alegados, se referem a valores recolhidos nas
competências 07/2007 a 08/2012, sobre a remuneração paga aos segurados exercentes de cargo
eletivo,
O acórdão recorrido, além de enfrentar a tese do ora recorrente, traz um relevante
apanhado histórico, que entendo relevante resgatar:
Consoante relatado, a autoridade lançadora efetuou a glosa das compensações indevidas
informadas na GFIP, referentes a supostos créditos previdenciários recolhidos nas
competências 07/2007 a 08/2012, sobre a remuneração paga aos segurados exercentes
de cargo eletivo, no caso o Prefeito Municipal, conforme apurado com base nas
informações prestadas pelo contribuinte (folhas de pagamento e planilha de cálculo).

Verificados os elementos carreados aos autos nos conjuntos probatórios de fls. 2357-
2517, partes integrantes da impugnação, constata-se que o impugnante aduz que a
exigência é inconstitucional.

Discorre quanto a declaração de inconstitucionalidade da exigência tributária contida na
Lei no 9.506/97, acerca dos efeitos da decisão e da eficácia da suspensão, pela Resolução
no 26 do Senado Federal, da execução da alínea “h”, do inciso |I do art. 12 da Lei o 8.212,
de 1991, acrescentada pelo parágrafo 1o do artigo 13 da Lei no 9.506, de 1997, a qual
produz efeitos ex tunc, ou seja, desde a entrada em vigor da norma declarada
inconstitucional.
Trata, ainda, do reconhecimento por parte da Administração, do direito à compensação
dos valores indevidamente recolhidos, considerando a Resolução no 26, de 2006 (Portaria
133, de 02/05/2006, IN MPS/SRF no 15, de 12/09/2006), discorrendo que as restrições
impostas na referida legislação visam obstruir a compensação instituída pelo art. 66 da
Lei no 8.383, de 1991, sendo, portanto, ilegais, conforme reconhecido em decisões
proferidas em Mandados de Segurança (dos quais o Município de Canitar não é parte),
que cita.
No tocante ao superveniente art. 4o da Lei no 10.887, de 2004, argumenta que diversos
municípios impetraram mandados de segurança, objetivando afastar a contribuição
incidente sobre o subsídios dos exercentes de mandato eletivo, defendendo que os
vícios que maculavam a Lei no 9.506, de 1997, permanecem na Lei no 10.887/2004.
Fl. 6832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
28
Lembra que a contribuição previdenciária sobre a remuneração de agentes políticos,
com base na Lei no 10.887, de 2004, será julgada com repercussão geral pelo Supremo
Tribunal Federal. (grifei)
Requer, por tais motivos, a compensação dos valores recolhidos sob a égide da Lei no
10.887, de 2007, em face da sua inconstitucionalidade.

Apresenta, para tanto, planilha nominada “Demonstrativo de contribuição patronal INSS
Cargos Eletivos – Prefeito e Vice Lei no 10.887/2004”, de fls. 2401-2403, onde relaciona os
recolhimentos efetuados no período de 07/2007 a 08/2012.

Em que pese o arrazoado da impugnante, entendo que não prosperam seus argumentos.
De se ver.

Para contextualizar, é de se destacar que a Lei n° 9.506/1997 inseriu a alínea “h” no art.
12 da Lei n° 8.212/1991, considerando como segurado obrigatório do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), na categoria de segurado empregado, o exercente de mandato
eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de
previdência social. Porém, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional referido
dispositivo da Lei n° 9.506/1997, no Recurso Extraordinário no 351.717-PR, fato que levou
o Senado Federal a editar a Resolução no 26.

O que se observa é que a causa determinante da declaração de inconstitucionalidade da
exigência antes da Lei no 10.884/04, foi a falta de veiculação normativa por Lei
Complementar, superada pela Emenda Constitucional no 20/98, ou seja, a partir desta a
exigência de contribuição previdenciária do empregador sobre rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem
vínculo empregatício, ganhou matriz constitucional, não sendo mais necessário a edição
de Lei Complementar para legitimar esta exação.

Essa modificação do texto constitucional afastou a necessidade de lei complementar para
a cobrança de contribuição sobre os subsídios de exercentes de mandato eletivo,
viabilizando o disciplinamento da contribuição dos segurados agentes políticos por lei
ordinária.

E, com efeito, a contribuição dos exercentes de mandato eletivo voltou a ser exigida com
o advento da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004 (publicada no DOU de 21/06/2004),
que os enquadrou como segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social,
acrescentando a alínea “j” ao inciso I do art. 12 da Lei n° 8.212/1991, para incluir os
exercentes de mandato eletivo, quando não vinculados a regime próprio de previdência
social, como segurados obrigatórios do RGPS, na qualidade de empregados, nestes
termos:
Lei no 8.212, de 1991:
Fl. 6833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
29
Art.12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
[...]
j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não
vinculado a regime próprio de previdência social;(Acrescentada pela Lei no 10.887,
de 18.6.04)
Assim, respeitado o período nonagesimal, a contribuição social passou a ser devida para
os fatos ocorridos a partir de 19 de setembro de 2004
.
Tenho, pois, como correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal, porquanto na
situação dos autos o exercente de mandato (Prefeito) eletivo não estava amparado por
Regime Próprio, e, como determina a Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, deve ser
considerado como obrigatório do Regime Geral. Portanto, não se pode acolher a tese de
que as contribuições recolhidas eram indevidas, e, portanto, o procedimento de
compensação não possui amparo quer na legislação, quer em decisão judicial que ampare
a pretensão do contribuinte.

Destarte, no tocante as alegações que objetivam o reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência, e, por consequência, da legalidade das
compensações, não podem ser conhecidas na seara administrativa.

A apreciação das autoridades administrativas limita-se às questões de sua competência,
estando fora de seu alcance o debate sobre aspectos da validade, constitucionalidade ou
legalidade da legislação, porquanto o controle da constitucionalidade das normas é de
competência exclusiva do Poder Judiciário e, no sistema difuso, centrado em última
instância revisional no Supremo Tribunal Federal - art. 102, I, “a”, III da CF de 1988.

A autoridade administrativa não está autorizada a avaliar, sob qualquer princípio, a
aplicação da lei. Consoante o art. 37 da Constituição Federal de 1988, a legalidade está
inserta como princípio geral da Administração Pública. No âmbito tributário, o art. 142 do
Código Tributário Nacional dispõe que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional por parte do agente do
Fisco, cumprindo à autoridade administrativa aplicar as determinações contidas na
legislação de regência.

Consigne-se que, a esse respeito, o artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que
disciplina o Processo Administrativo Fiscal - PAF, introduzido pela Medida Provisória no
449/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, que dispõe:

Fl. 6834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
30
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I
- que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal;
II
- que fundamente crédito tributário objeto de: dispensa legal de
constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na
forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de junho de 2002;
a)
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c) pareceres do Advogado
Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Logo, resta prejudicada a análise, no contencioso administrativo, das arguições da
impugnante de afronta da legislação tributária e aos princípios constitucionais, visto
que a exigência fiscal fundamenta-se em leis regularmente inseridas no sistema
tributário nacional.

No que pertine ao RE no 626.837, em que foi reputada constitucional a questão intitulada
como “691 - Submissão dos entes federativos ao pagamento de contribuição
previdenciária patronal incidente sobre a remuneração dos agentes políticos não
vinculados a regime próprio de previdência social, após o advento da Lei 10.887/2004”,
cujo processo representativo será submetido à repercussão geral, verifica-se, na consulta
ao Supremo Tribunal Federal, que não houve julgamento do RE em questão(1).

Destarte, ainda que houvesse o julgamento definitivo, no que tange à vinculação da
Receita Federal do Brasil às decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Nacional proferidas
em Recursos Extraordinários com Repercussão Geral (STF) ou em Recursos Especiais
Repetitivos (STJ), nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, que regulamenta
o disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002 (alterado pela Lei no
12.844/2013), esta decorre de expressa manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Verifica-se, portanto, que também o RE no 626.837, citado pelo Município, não ampara as
suas pretensões, inexistindo, no caso em comento, qualquer causa suspensiva da
exigência do crédito tributário em questão, expressamente previstas no Código Tributário
Nacional:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
Fl. 6835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
31
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial;(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento.(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela consequentes.
Devem ser mantidos, portanto, os lançamentos decorrentes da glosa da compensação
indevida decorrente de recolhimentos incidentes sobre o subsídio de agente político.

Ora, para o caso em tela o recorrente busca dar amplitude ao reconhecimento de
inconstitucionalidade determinado pelo Supremo Tribunal Federal para um determinado lapso
temporal onde, por força de Emenda Constitucional da Reforma Previdenciária de 1998, o
entendimento sobre o tema foi da necessidade de uma Regulamentação posterior, não sendo
válida a redação de 1997..
Impacta destacar que, da inteligência do legislador, desde a Emenda Constitucional
de 1965, existe a determinação de se observar, para a concessão de benefícios previdenciários, de
sua necessária vinculação a uma fonte de custeio.
Assim, se definiu que a renda oriunda do trabalho (sob suas mais diversas formas)
deveria ser tributada a fim de custear os benefícios previdenciários, que nada mais são que uma
renda substitutiva naquelas situações de perda de capacidade de trabalho, seja ela permanente ou
temporária(doença, acidente, velhice, morte, afastamento por maternidade/paternidade). Assim,
a lei aponta aqueles que tem renda oriunda do trabalho como “Segurados Obrigatórios”. O que
seria também o caso dos agentes políticos.

Uma vez vigente a legislação, sem o óbice de decisão judicial sobre o tema em favor
do recorrente, correta sua aplicação pela autoridade lançadora e sem reparos à decisão recorrida.
Em relação aos temas a seguir, importa destacar que o recorrente não traz qualquer
inovação significativa, de sorte que , conforme previsão regimental, não tendo sido apresentadas
novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão
será atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023,

Das contribuições sobre o 13o salário:
Fl. 6836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
32
Consoante elementos informativos de fls. 2337-2345, o contribuinte defende a
legitimidade da compensação de recolhimentos efetuados a título de contribuições
previdenciárias incidentes sobre os pagamentos realizados a título 13o salário, porque
não se trata de provento que irá repercutir na aposentadoria, citando entendimentos
jurisprudenciais sobre o tema e informando quanto a existência de Recurso
Extraordinário com repercussão Geral sobre a matéria (RE 593.068-8).
O artigo 28, inciso I, da Lei no 8212, de 1991 define o salário-de-contribuição, base de
cálculo da contribuição previdenciária para o empregado e trabalhador avulso, como
sendo o total da remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o
mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou,
ainda, da convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Já o inciso III,
define o salário de contribuição para o segurado contribuinte individual, como sendo a
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por
conta própria, durante o mês, observado o limite máximo do salário de contribuição.
A mesma lei define expressamente quais pagamentos não integram o salário de
contribuição, conforme disposto no §9o do art. 28.
Consequentemente, a contribuição previdenciária
sobre os pagamentos não
excepcionados no citado parágrafo tem respaldo na legislação em vigor e deve ser
regularmente recolhida pelo sujeito passivo dessa exação.

Outrossim, para afastar a base de cálculo pretendida pelo contribuinte (13o salário), seria
necessário adentrar em discussões quanto à validade de normas tributárias em vigor,
tema que excede da competência das autoridades administrativas, consoante já
assinalado.
Portanto, deve ser mantida a glosa de compensação referente aos recolhimentos das
contribuições incidentes sobre o 13o salário.

No tocante ao Recurso Extraordinário com repercussão geral, onde se discute a matéria,
consoante já mencionado no presente voto, somente haverá vinculação da Secretaria da
Receita Federal após duas condicionantes, primeiramente, o trânsito em julgado de
eventual decisão desfavorável ao Fisco, e, num segundo momento, após o
pronunciamento da Procuradoria da Fazenda Nacional.
Da possibilidade de compensação sem autorização administrativa ou judicial

Defende ainda o contribuinte, como se infere do conteúdo da Pasta II do item A) DAS
VERBAS INDENIZATÓRIAS/COMPENSATÓRIAS da impugnação, que seu direito à
compensação decorre de simples recolhimento indevido, e que a compensação
administrativa deflui diretamente do art. 66 da Lei no 8.383, de 1991, sendo
desnecessária a anuência do judiciário ou da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
a compensação administrativa.
Fl. 6837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
33
Passo a analisar suas razões.
O Código Tributário Nacional estabelece acerca da compensação ou restituição imediata
do contribuinte do pagamento indevido:
Pagamento Indevido
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face
da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
Importa colacionar, também, as disposições do art. 66 da Lei no 8.383, de 1991:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições federais,
inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma,
anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a
compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a período
subsequente.(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)(Vide Lei no 9.250, de 1995)
§1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie.(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.(Redação dada pela Lei
no 9.069, de 29.6.1995)
§3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição ou
receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.(Redação dada pela Lei
no 9.069, de 29.6.1995)
§4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do disposto
neste artigo.(Redação
Destarte, quando se diz que a compensação no âmbito do lançamento por homologação,
autorizada pelo art. 66 da Lei no 8.383/91 independe de autorização administrativa ou
judicial, está-se referindo à possibilidade de praticar atos de compensação, registrando-
os na contabilidade da empresa e comunicando ao Fisco no campo próprio de
declarações (DCTF, GFIP, ou outra forma), o que pressupõe a certeza do crédito, ou seja,
que não haja dúvida quanto à inexigibilidade do que foi pago. Como exemplo, temos os
casos de erro de cálculo ou de fato, situação em que não há discussão jurídica.
Na hipótese dos autos, o provimento administrativo ou judicial favorável ao contribuinte
é providência prévia e necessária para o reconhecimento do crédito a ser compensado,
uma vez que busca o pronunciamento sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade da
exação objeto da compensação, aspectos sobre os quais a administração pública, salvo
as exceções legais, não pode se manifestar.

Portanto, na hipótese dos autos, ainda que com fulcro no art. 66 da Lei no 8.383, de 1991,
não pode ser deferido o pleito de compensação do contribuinte.
Ressalte-se que a autoridade lançadora expôs, no relatório fiscal, todos os motivos
que levaram a glosa das compensações indevidas, e no presente voto, restou assentado que, de fato,
Fl. 6838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
34
o contribuinte não possui direito a compensação das verbas em discussão (agentes políticos e 13o
salário).

Da multa Isolada aplicada

A autoridade lançadora aplicou a multa isolada (150%), em consequência da falsidade nas
informações prestadas em GFIP, dada a inserção de compensações indevidas nas competências 05/2011, 08/2012,
09/2012, 10/2012 e 11/2012.
A motivação para a aplicação da multa consta do REFISC, nos itens 18.7 a 18.9

Embora o contribuinte não se insurja de forma direta quanto a aplicação da multa de
150%, ao defender o procedimento de compensação, requer, de forma indireta, a
exclusão da multa de ofício aplicada.
Destarte, a exigência da multa isolada de 150%, é consequência da falsidade nas
informações prestadas em GFIP, dada a inserção de compensações indevidas. Tal conduta
se amolda perfeitamente ao comando legal previsto no art. 89, §§ 9o e 10 da Lei no
8.212/91, que determina a aplicação da multa de 150%, in verbis:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a
terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos moratórios
de que trata o art. 35 desta Lei.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada
no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, aplicado
em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008) (grifamos)
O aludido dispositivo da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 6839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
35
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Pelo que se verifica da redação do art. 89, §10, da Lei no 8.212/91, há dois condicionantes
à aplicação da penalidade em questão, sendo o primeiro a própria compensação indevida
(na hipótese de compensação indevida) e o segundo, a comprovada falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo (quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo).

Nesse diapasão, vislumbra-se a falsidade material, que envolve a forma do documento,
recaindo sobre o elemento físico do papel escrito e verdadeiro, e/ou a falsidade
ideológica, que diz respeito ao conteúdo do documento, quando há uma atestação não
verdadeira, ou uma omissão em ato formalmente verdadeiro. Dessa forma, configura-se a
hipótese de declaração com falsidade quando as compensações são fundamentadas em
teses ou entendimentos divergentes acerca da incidência (ou não incidência) das
contribuições em testilha (ausentes quaisquer decisões judiciais, ainda que precárias, a
ele referidas).

Cabe ainda destacar que, equivocadamente, o contribuinte traz significativo acervo
jurisprudencial onde combata a multa de ofício qualificada (cfe. previsão do art. 44, §1o da Lei no
9.430/1996 e dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964) e não da multa isolada de 150%() prevista no
art. 89, § 10, da Lei 8212/91).

Portanto, uma vez demonstrados os elementos, correta a aplicação da multa isolada
pela autoridade lançadora, eis que o recorrente declarou na GFIP a compensação de créditos que
sabidamente não era titular (no caso das contribuições recolhidas sobre a remuneração de agentes
políticos e 13o salário), ou, em relação aos quais possuía decisão judicial, todavia, sem trânsito em
julgado, inobservado o art. 170-A, do CTN.

No que tange à Representação Fiscal para Fins Penais, cabe destacar que é ineficaz
toda a argumentação neste sentido, nos termos da Súmula CARF no 28, conforme também bem
exposto pela decisão de piso:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário Interposto,
não se analisando matéria atinente a processo distinto, afastar a preliminar suscitada, e, no
mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 6840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721291/2014-56
36
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 6841
DF CARF MF
Original